Tribunal: TJBA
Processo: 8061808-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

LBA1

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061808-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CEREALISTA RECONCAVO LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, CATARINA MOREIRA DE FARIA, FERNANDA KELLY LIMA FREIRE, IGOR ALEXANDRE FREIRE DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA A PESSOA JURÍDICA. EMPRESA COM CNPJ BAIXADO E ATIVIDADE ENCERRADA. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS PRECATÓRIOS EM VALOR EXPRESSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, sob fundamento de ausência de demonstração da alegada hipossuficiência financeira, destacando-se que a empresa é titular de créditos precatoriais de elevado valor.

A Agravante sustenta estar inativa desde 2016, com CNPJ baixado em 2019, inscrição estadual inapta, contas bancárias encerradas e impossibilidade de emitir notas fiscais. Alegou, ainda, que os créditos oriundos de precatórios se encontram integralmente comprometidos com execuções fiscais e cíveis, não se configurando como ativos disponíveis, além de possuir passivo tributário superior a R$ 25 milhões.

A Jurisprudência pacífica exige, para a concessão de gratuidade à pessoa jurídica, a prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldade econômica ou a condição de inatividade. A existência de créditos de precatórios vinculados a execuções fiscais, embora relevante, não constitui elemento excludente da capacidade financeira quando não comprovada a absoluta indisponibilidade jurídica ou material dos valores.

Não demonstrada de forma cabal a ausência de capacidade econômica para suportar as despesas processuais, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento do benefício, em conformidade com o disposto nos artigos 98 e 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Em razão de encontrar-se para julgamento o agravo de instrumento pelo órgão colegiado, resta prejudicado o agravo interno interposto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Cerealista Recôncavo Ltda.
, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça,
e
prejudicado o agravo interno
interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões de 2025.

LBA1